Tribunal: STF
Processo: AI 600274
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTAS: 1. CONSTITUCIONAL. Declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). Observância. Repercussão geral reconhecida no RE nº 580.108-QO /SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 19.12.2008. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto o afastamento, pelos órgãos judiciários a quo, de lei ou ato normativo do poder público sem a expressa declaração de inconstitucionalidade.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado.  Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.